Tribunal: TJDFT
Processo: 0732560-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732560-50.2021.8.07.0000 RECORRENTES: RINALDO OLIVEIRA REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FIXADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 3. Por outro lado, ao examinar a ADI no 2.418/DF, a Suprema Corte afirmou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC atual, arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5o, fixando o entendimento de que tais dispositivos, “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 4. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 5. Conforme Enunciado n. 8, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, "Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC". 6. No caso em apreço, tendo sido fixados honorários advocatícios na decisão agravada, é possível a majoração nos termos art. 85, § 11, do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 525, § 1o, inciso III, §§ 12 e 14, 535, § 5o, e 927, inciso I, todos do CPC, sustentando que, declarada a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária e considerando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, resta excepcionada a própria preclusão pro judicato e a coisa julgada de modo a permitir a utilização de índice idôneo de correção monetária, qual seja, o IPCA-e. Enfatiza que contrariamente ao decidido pelo acórdão recorrido, há que se ressaltar que tanto a coisa julgada como a preclusão estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Afirma que a decisão colegiada não teria observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, caput, 37, caput e 102, § 2o, todos da CF, aduzindo que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), de modo que em seu entendimento, deu má aplicação ao princípio da segurança jurídica, bem como ao princípio da eficiência, na medida em que não há sentido exigir que a parte tenha que ajuizar uma ação complementar quando a questão pode ser resolvida por meio de um simples incidente no próprio cumprimento de sentença. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 525, § 1o, inciso III, §§ 12 e 14, 535, § 5o, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017